Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Em suas razões sustenta existir erro material quanto à responsabilidade solidária do seguro, uma vez que o seguro-viagem foi contratado por meio da embargada DECOLAR.COM, que seria solidariamente responsável pela obrigação. Ainda no que toca ao seguro afirma haver erro material quanto à inversão do ônus da prova, pois caberia à parte embargada comprovar que a embargante não solicitou o seguro, pois comprovadas as inúmeras ligações telefônicas que realizou para a DECOLAR.COM. Por fim, argumenta não ter sido analisada a questão atinente à vigência do seguro, refutada especificamente no recurso. Requer sejam corrigidos os vícios apontados nos embargos.
II. Os embargos de declaração consistem no meio processual adequado para sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configuram as omissões alegadas pela parte embargante, que pretende, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Percebe-se com clareza que os erros materiais apontados dizem respeito ao entendimento adotado quanto ao direito aplicável diante dos fatos versados no feito. Inexiste omissão quanto ao prazo de vigência do contrato de seguro, pois se concluiu não haver prova de que foi solicitada a cobertura securitária, o que deveria ser feito perante a seguradora, além de esta não se encontrar no polo passivo. Dessa forma, sequer há que se questionar se o seguro estaria ou não durante a vigência contratual.
IV. Portanto, foram enfrentadas as teses jurídicas reputadas relevantes para a apreciação do recurso, sendo entendimento do Superior Tribunal de justiça que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e teses trazidas pelas partes, se decidir à luz de fundamentos de fato e de direito suficientes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. Precedente: AR 4.911/RO, Rel. Min. MAURO CAPMBELL, 1a. Seção, DJe 13.6.2014” (AR 3.715/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 27/11/2017).
V. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.